Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) No do Processo: 0729939-80.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DO RIACHO FUNDO II - ASSFURF IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES, SUBSECRETÁRIO DE MOBILIÁRIIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação dos Feirantes do Riacho Fundo II contra atos reputados ilegais praticados pelo Secretário de Estado de Cidades e pelo Subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades. Narra o Impetrante que, em 1° de janeiro de 2019, foi publicado o Edital de Convocação n° 2/2018, para cessão de uso de 108 (cento e oito) boxes situados na Feira Permanente do Riacho Fundo II, por meio de processo Simplificado de Seleção Pública. Destaca que, após a contemplação por 85 (oitenta e cinco) feirantes, a Subsecretaria de Mobiliário Urbano de Apoio as Cidades - SUMAC – constatou a falta de parecer jurídico referente ao Edital n° 02/2018. Em razão disso, a Chefe da Assessoria Jurídica-Legislativa da Unidade de Licitação e Ajustes – UNLA – recomendou a retificação do procedimento licitatório com a juntada do parecer faltante ou sua anulação. Pontua que, em 19 de julho de 2021, a Administração Pública anulou o certame e abriu novo procedimento licitatório, em clara ofensa ao direito dos 85 (oitenta e cinco) feirantes contemplados na licitação aberta em 2018. Esclarece que, malgrado não tenha havido a adjudicação da outorga, porquanto a Feira Permanente se encontra em processo de reforma, os contemplados pagam taxa de uso de espaço público e, muitos deles, contraíram empréstimos por meio do programa oferecido pelo Governo do Distrito Federal em parceria com o BRB, denominado Prospera, que consiste em subsídio ofertado com juros menores e carência de 12 (doze) meses para o início do pagamento. Descreve todas as etapas do procedimento licitatório: publicação da convocação pública; apresentação das propostas, resultado preliminar de habilitação, recurso administrativo, saneamento de pendências e publicação do resultado dos habilitados; sorteio dos boxes aos habilitados e sua homologação e, por fim, informa que houve reunião da Administração com o presidente da Associação dos Feirantes acerca das providências necessárias para a entrega dos boxes. Assevera que, em 7 de janeiro de 2020, embora as obras da Feira Permanente ainda não estivessem concluídas, a comissão de licitação informou que estava apta a entregar os termos aos 85 (oitenta e cinco) contemplados. Aduz que “o processo Simplificado de Seleção Pública seguiu o rito preceituado no Edital de no.02/2018 (Doc.8), bem como os requisitos exigidos no art. 59- A, §2o, do Decreto distrital n. 38.554/2017, conforme Nota Técnica 01/2021 (Doc.11), portanto não há no que se falar em invalidade do ato como um todo, haja vista este poder ser convalidado.” Afirma que os atos administrativos eivados de vícios sanáveis podem ser convalidados, consoante o art. 55 da Lei 9.784/99, com efeitos ex tunc, conforme reconhecido pela nota técnica da Unidade de Licitação e Ajustes – UNLA. Salienta que, no caso, inexiste justificativa para a anulação de todo o procedimento licitatório, pois observou o rito da Lei 8.666/93, e o parecer jurídico faltante pode ser juntado neste momento, nos termos do art. 38, VI, da Lei Geral de Licitações. Reforça que “há duas formas de se corrigir o ato viciado, pela nulidade ou convalidação. Quando presente os pressupostos para a convalidação, essa deve ser medida que se impõem, visto que a legalidade pode ser restabelecida a partir da retificação do ato. É justamente o que ocorre no presente caso, pois a ilegalidade seria recomposta e o erro sanado com elaboração do parecer jurídico referente ao edital 02/2018”. Salienta que a anulação de toda a licitação afronta os princípios da segurança jurídica, interesse público, boa-fé, eficiência administrativa e função social do Estado, assim como implica prejuízos financeiros e psicológicos aos licitantes contemplados e seus familiares. Registra que “o bem público não está cumprindo sua função social e trouxe grande prejuízo ao erário Público, onde, uma vez concluída a manutenção e conservação do bem Público não só pertence ao Estado, mas sim a todos os feirantes através de sua entidade representativa como disposto na Lei no.: 6.402/2019”. Sustenta, também, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois os feirantes estão trabalhando há 10 meses de maneira provisória, em local insalubre, sem energia elétrica, iluminação e em baixo de uma lona furada, expostos ao frio, chuva e sol. Por fim, requer a concessão de liminar para que seja suspenso o “edital vigente publicado no DODF em 19 de julho de 2021 de no 01(Doc. 26) que tem o mesmo objeto do edital no de 02/2018, onde já foi publicado os contemplados e, desta forma afastar o risco ao resultado útil do processo”. No mérito, pede que seja confirmada a liminar e concedida a segurança requerida para convalidar o ato e assegurar a validade do procedimento licitatório. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para a antecipação da tutela devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado e o segundo nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento da ação. No caso, pede a Impetrante a concessão de medida liminar para que a autoridade Coatora suspenda o Edital de Concorrência Pública n° 1/2021, publicado no DODF de 19 de julho de 2021, e, por conseguinte, mantenha válida a Convocação de Seleção Pública para Outorga de Termos de Cessão de Uso para ocupação dos boxes da Feira Permanente do Riacho Fundo II. Em abono à pretensão, afirma que os atos administrativos eivados de vícios sanáveis podem ser convalidados, consoante o art. 55 da Lei 9.784/99, com efeitos ex tunc, conforme reconhecido em nota técnica da Unidade de Licitação e Ajustes – UNLA. Salienta que, no caso, inexiste justificativa para a anulação de todo o procedimento licitatório, pois foi observado o rito da Lei 8.666/93 e o parecer jurídico faltante pode ser apresentado neste momento, nos termos do art. 38, VI, da Lei Geral de Licitações. Reforça que “há duas formas de se corrigir o ato viciado, pela nulidade ou convalidação. Quando presente os pressupostos para a convalidação, essa deve ser medida que se impõem, visto que a legalidade pode ser restabelecida a partir da retificação do ato. É justamente o que ocorre no presente caso, pois a ilegalidade seria recomposta e o erro sanado com elaboração do parecer jurídico referente ao edital 02/2018”. Salienta que a anulação de toda a licitação afronta os princípios da segurança jurídica, interesse público, boa-fé, eficiência administrativa e função social do Estado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Como se sabe, não é todo e qualquer direito que pode ser tutelado por mandado de segurança, mas somente o líquido e certo. Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele “que se apresenta manifesta na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante utiliza a via estreita do mandamus para discutir a validade do ato administrativo que anulou o certame e editou novo edital de licitação, sob o fundamento de que o vício era passível de convalidação. De logo, ressalto que é vedada a incursão do Poder Judiciário no controle do mérito de ato administrativo, salvo se constatada ilegalidade, ilegitimidade ou desproporcionalidade, as quais abrangem não só a infringência do texto legal mas, também, o abuso, por excesso ou desvio de poder. No caso, verifica-se que os substituídos processuais participaram da Seleção Pública de outorga de cessão de uso de boxes na Feira Permanente do Riacho Fundo II, mas não houve a celebração do ajuste em razão da constatação de vícios no procedimento licitatório, em especial no conteúdo do edital de convocação. A Impetrante não demonstra seu direito líquido e certo à celebração do termo de cessão de uso, pois, ao ser constatada ausência de parecer jurídico, consoante exigência do art. 38 da Lei n° 8.666/93, o procedimento foi encaminhado à assessoria jurídica da Unidade de Licitação e Ajuste, a qual constatou a necessidade de diversas retificações no Edital de Convocação n° 2/2018-Secid/DF (Id. 29095223 - Nota Técnica n° 1/2021): “Ante o exposto, sem prejuízo da obrigatória leitura desta Nota, esta Assessoria opina pela regularidade do procedimento adotado, sem prejuízo da necessidade de correção dos pontos destacados nesta análise, conforme disposto: a. Suprimir do Edital de Convocação n. 2/2018 a exigência de comprovação de atividade descrita no item 6.2, vez que estão em desacordo com as disposições do art. 59-A do Decreto Distrital n. 38.554/2017; b. Adequar as disposições do item 9.2 e 9.3 em relação a competência da Comissão Permanente de Licitação; c. Suprimir do Edital de Convocação as atividades de comercialização de produtos de informática, cosméticos e eletrônicos, em consonância com as disposições do §3° do art. 59-A do Decreto Distrital n. 38.554/2017. d. Reavaliar, por meio de Comissão Permanente de Licitação, a homologação da outorga do termo de cessão de uso contemplada aos interessados, cuja atividade era a venda a varejo de eletrônicos e itens de informática, por não serem objeto das atividades previstas no rol taxativo do art. 59, §3°, Decreto Distrital n. 38.554/2017, que regulamenta a Lei de Feiras do Distrito Federal; e. Inserir no termo de referência o item credenciamento que está contido no Edital de Convocação n. 02/2018; e f. Alterar o termo de referência conforme destacado no item III.II.” Assim, ao contrário do que aduz a Impetrante, a nulidade da licitação não foi declarada por ausência do parecer, pois a análise jurídica foi realizada exatamente pela Nota Técnica n° 1/2021, sendo destacado que “o Procedimento Seletivo impessoal não foi encerrado, visto que este apenas finda-se após a adjudicação, ato este não ocorrido. Portanto, esta análise jurídica é tempestiva e sua ausência até o presente momento não acarreta prejuízo ao andamento e licitude do procedimento”. Diante do parecer elaborado, a Nota Técnica n° 5 destacou que o gestor possuía dois caminhos: “a retificação do Edital n° 1/2018 e seus anexos com a devida correção dos vícios e a sua republicação com reabertura de prazos, nos termos do art. 21, §4°, da Lei 8.666/93” ou “a desistência do Processo Simplificado e a deflagração do processo licitatório, escolha esta que cabe ao gestor” (Id. 29095224). Assim, em juízo de cognição sumária, não detecto ilegalidade no procedimento administrativo de anulação do Edital de Convocação Edital n° 1/2018, porquanto o próprio Impetrante não se insurge contra os vícios encontrados no edital de licitação, pois aduz tão somente a possibilidade de convalidação do procedimento com a inserção do parecer jurídico. Ocorre que os vícios foram apontados exatamente por meio de parecer jurídico elaborado pela assessoria jurídica da Unidade de Licitação e Ajuste e, por tais constatações, a autoridade competente para a aprovação do procedimento decidiu pela anulação do certame licitatório, com fulcro no art. 49 da Lei 8.666/93, in verbis: “Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. § 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. § 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. § 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. § 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.” Destaca-se que, na espécie, não houve o encerramento do processo licitatório. E eventual adjudicação apenas assegura que a Administração, ao celebrar o contrato relativo ao objeto da licitação, o fará com o legítimo vencedor, podendo, contudo, o contrato não ser celebrado por diversos motivos, tais como a constatação de irregularidades no procedimento licitatório. A licitação consiste no encadeamento de atos administrativos, de modo que a anulação de um deles resultará na nulidade de todas as etapas posteriores. No caso, houve a constatação de irregularidades no próprio edital de Convocação, exigindo, para a sua retificação, a republicação do ato e o início de todo o procedimento licitatório, o que, portanto, não garante o direito líquido e certo dos substituídos à celebração da cessão de uso, nos termos do art. 21, § 4°, da Lei 8.666/93, in verbis: “Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (...) § 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” Dessa forma, embora a Impetrante afirme haver direito líquido e certo a convalidação do ato administrativo, a anulação do ato não foi realizada por ausência do parecer jurídico, o qual poderia ser juntado ao procedimento tempestivamente, mas sim pelas irregularidades apontadas na nota técnica confeccionada pela assessoria jurídica. Ademais, a Impetrante sequer questiona os vícios encontrados no parecer jurídico, de modo que, em cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta adotada pelo Impetrado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, o Secretário de Estado das Cidades do Distrito Federal e o Subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retifique-se a autuação fazendo constar como Impetrados o Secretário de Estado de Cidades e o Subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora